Tribunal: CARF
Processo: 12719.000424/2001-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 15/12/1994 a 05/03/1997
DRAWBACK-SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO FÍSICA.
No regime de drawback-suspensão, para os fatos geradores ocorridos até 28/07/2010, é condição para a regularidade do regime que os insumos importados com benefício fiscal sejam efetivamente empregados na industrialização dos produtos a serem exportados. Para comprovação do adimplemento do compromisso de exportação no Regime Aduaneiro Especial de Drawback somente serão aceitos registros de exportação vinculados ao respectivo ato concessório e que contenham o código de operação próprio do Regime.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12719.000424/2001­56
Recurso no
Extraordinário
Acórdão no
9303­011.038 – 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Matéria
DRAWBACK ­ SUSPENSÃO
Recorrente
PBG S.A. (PORTOBELLO S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 15/12/1994 a 05/03/1997
DRAWBACK­SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO FÍSICA.
No regime de drawback­suspensão, para os fatos geradores ocorridos até
28/07/2010, é condição para a regularidade do regime que os insumos
importados com benefício fiscal sejam efetivamente empregados na
industrialização dos produtos a serem exportados. Para comprovação do
adimplemento do compromisso de exportação no Regime Aduaneiro Especial
de Drawback somente serão aceitos registros de exportação vinculados ao
respectivo ato concessório e que contenham o código de operação próprio do
Regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar­lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.000424/2001-56
Fl. 3375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.000424/2001­56
Acórdão n.o 9303­011.038
CSRF­T3
Fl. 3

2
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório

Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
3183/3204), admitido parcialmente pelo despacho de fls. 3329/3330 (e ratificado pelo
Despacho em reexame de fls. 3341/3342) "apenas quanto à questão referente à
comprovação do cumprimento do drawback, relativa à vinculação física dos RE e à
utilização do código correto nos RE", em face do Acórdão 3802­004.254 (fls. 3151/3174), de
19/03/2015. O aresto recorrido possui a seguinte ementa na matéria devolvida a esta E. Turma:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
...
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.
A concessão do regime condiciona­se ao cumprimento dos
termos e condições estabelecidas no seu regulamento (art. 78 do
Decreto­Lei n°37/66). O descumprimento das exigência em Ato
Concessório e na legislação de regência enseja a cobrança dos
tributos suspensos relativos às mercadorias importadas sob esse
regime especial acrescidos de encargos legais. Recurso a que se
nega provimento.
Em seu apelo especial, alega o contribuinte que o lançamento declarou a
inadimplência do drawback suspensão "a partir de meros erros enganos" por ele cometidos,
uma vez que as operações foram realizadas e atestadas por meio de relatório enviados ao
Banco do Brasil (BB), "com a indicação das exportações decorrentes de cada ato concessório".
Reporta­se ao resultado da diligência, em específico ao ofício SECEX de 25/08/2009 (fl.
2996), em que o Banco afirma que "diante da documentação acostada, as exportações com o
benefício concedido, foram completamente comprovadas". Entende que essa manifestação da
SECEX é documento oficial, pelo que sobre tal documento paira presunção de veracidade e de
fé pública.
Demais disso, averba que meros erros formais não seriam suficientes para
comprovar o inadimplemento do drawback. Aduz que "procedeu a correção dos dados e
retificações necessárias junto ao SISCOMEX no que tange aos equívocos nos códigos de
classificação de mercadoria exportada em relação à mensuração do produto, se expresso em
metros quadrados ou em peças", conforme, consigna, documento juntado com a impugnação,
embora não especifique quais seriam os erros. Alfim, pede o provimento do especial para que
seja reconhecido o cumprimento do drawback em comento.
A Fazenda, em contrarrazões (fls. 3344/3351), pugna para que seja negado
provimento ao recurso em tela, mormente porque o "princípio da vinculação física advém da
própria legislação, não podendo a autoridade fiscal ignorá­lo. Pelo contrário, cabe à autoridade
Fl. 3376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.000424/2001­56
Acórdão n.o 9303­011.038
CSRF­T3
Fl. 4

3
administrativa ficar adstrita ao cumprimento do que dispõe a lei, sob pena de responsabilidade
funcional."
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Consoante nos informa o TVF (fls. 1750/1760), a autuação foi levada a efeito
porque os registros de exportação (RE) não identificavam à vinculação física com as
mercadorias importadas, em resumo.
Já a decisão recorrida, corretamente a meu juízo, entendeu que a mera
declaração da SECEX, ipso facto, é insuficiente para conclusão do cumprimento dos atos
concessórios analisados. Até porque a declaração do SECEX limitou­se ao reconhecimento do
adimplemento de uma das condições, a obrigação de exportar. Mas consabido, mormente após
a edição da Súmula CARF no 1001, que a competência para aferição do cumprimento de todas
obrigações assumidas em ato concessório é da RFB.
O Regime Aduaneiro Especial de Drawback, modalidade suspensão, está
previsto no DL n° 37/66, art. 78, e regulamentado, à época, pelos artigos 314 a 334, do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 91.030/85.
Ressalte­se que as normas legais disciplinadoras da matéria em exame
delimitam com especificidade os requisitos e as condições para efeito de comprovação do
Regime de Drawback, podendo­se inferir que o descumprimento de quaisquer das condições
inviabiliza o reconhecimento do incentivo fiscal pelo Fisco que, amparado pelo princípio da
legalidade estrita, tem o dever de efetuar o lançamento nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional.
Assim, não prospera a alegação da recorrente no sentido de que não podem
ser exigidos os tributos em virtude da inobservância de requisitos formais previstos. Seria
desnecessário e redundante se o legislador estabelecesse, para cada dispositivo, que o não
cumprimento das exigências legais implicaria na negação ao enquadramento do caso real no
tipo hipoteticamente previsto no ato normativo.
O art. 325, do RA, determina que a utilização do Regime de Drawback será
anotada no documento comprobatório da exportação, e no mesmo sentido, o item 19.3, do
Comunicado DECEX n° 21/97, estabelece que somente serão aceitos Declarações de
Importação e Registros de Exportação (RE) devidamente vinculados ao Ato Concessório
de Drawback. A ineficácia deste controle permitiria que bens importados entrassem no

1 Súmula CARF n° 100: O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí compreendidos o lançamento do
crédito tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento de beneficio, e a rerificação, a qualquer tempo, da
regular observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
Fl. 3377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.000424/2001­56
Acórdão n.o 9303­011.038
CSRF­T3
Fl. 5

4
mercado interno sem o pagamento dos tributos devidos, concorrendo de maneira desigual com
a indústria nacional, ocasionando a desestruturação desta última.
O fato de não constar nos documentos relativos à exportação, no momento da
operação, a informação de que a exportação é vinculada ao Regime de Drawback, faz com que
a fiscalização aduaneira não realize a baixa do termo de responsabilidade e, da mesma forma, a
verificação física e documental relativa às exportações em regime de Drawback. Verifica­se,
portanto, que não assiste razão à recorrente quando afirma que é possível realizar a fiscalização
completa do adimplemento do Regime de Drawback a qualquer tempo, dentro do prazo
decadencial, pois há verificações que somente podem ser efetuadas antes do embarque da
mercadoria.
Importante salientar que o beneficiário do Regime de Drawback está
obrigado a comprovar o seu integral cumprimento, dentro do prazo, e nas quantidades
pactuadas. Se não lograr comprovar, na forma da lei, o adimplemento do Regime, perece a
suspensão da exigibilidade dos tributos.
A presente autuação não é o resultado de mera presunção, mas baseia­se na
análise de documentos acostados ao processo, cujo resumo encontra­se nos Relatórios Sidraw ­
Consolidação das Divergências nos Registros de Exportação (fls. 560 a 612), dos quais a
interessada foi cientificada, com o objetivo de oferecer­lhe a oportunidade de demonstrar a
inconsistência de qualquer das conclusões neles anotadas.
No caso em exame, a autoridade fiscal desconsiderou vários dos RE
apresentados por não se encontrarem vinculados a nenhum Ato Concessório, e por não
conterem o código especifico para exportações relacionadas ao Regime de Drawback.
Do cotejo dos artigos 314 a 319 do Regulamento Aduaneiro, cuja matriz legal
é o art. 78 do Decreto­lei n° 37/66, infere­se que o texto regulamentar impõe de forma clara a
vinculação entre a mercadoria importada e a mercadoria a ser exportada no regime, seja quanto
espécie, quantidade, valor e prazo, bem como ainda quanto ao beneficiário do regime. Neste
sentido, vale destacar que a mera comprovação de que ocorreram exportações não pode ser
considerada como argumento único capaz de vincular um Registro de Exportação a um
determinado Ato Concessório de Drawback.
Como dito, o Fisco desconsiderou vários dos Registros de Exportação­RE
apresentados por não se encontrarem vinculados a nenhum Ato Concessório, e por não
conterem o código específico para exportações relacionadas ao Regime de Drawback, e outros
motivos apontados inicialmente.
Portanto, não comprovada a relação entre as exportações e o ato concessório,
seja pela falta de vinculação da exportação ao Ato Concessório respectivo, seja pela falta de
indicação do código próprio da operação Drawback nos campos apropriados dos Registros de
Exportação, não há como se demonstrar que as mercadorias importadas foram efetivamente
utilizadas na produção dos bens exportados e, por conseguinte, não há como atestar que o
contribuinte cumpriu o compromisso assumido. Ao menos até a edição Portaria Conjunta
RFB/SECEX 1.618/2014, a qual flexibilizou o princípio da identidade física, desde que
atendidos vários requisitos. Porém, essa flexibilização só passou a viger a partir de 28/07/2010,
ou seja, mais de década após os atos concessórios sob exame.
Fl. 3378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.000424/2001­56
Acórdão n.o 9303­011.038
CSRF­T3
Fl. 6

5
Como constatado pela fiscalização, não houve comprovação da relação entre
as exportações e o Ato Concessório, seja pela falta de vinculação da exportação ao Ato
Concessório respectivo, seja pela falta de indicação do código próprio da operação Drawback
nos campos apropriados dos Registros de Exportação e outros expostos no relatório. No
momento do despacho aduaneiro, não há como se demonstrar que as mercadorias importadas
foram efetivamente utilizadas na produção dos bens exportados e, por conseguinte, não há
como atestar que a empresa cumpriu com o compromisso assumido.
Nesse sentido entendeu esta C. Turma, por maioria de votos, no aresto 9303­
010.??? (PA 10855.0047332001­13), julgado em 11/11/2020, de relatoria do ínclito
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Por todo o exposto, e pela necessidade da vinculação, por ser uma exigência
legal, não merece reparo o auto de infração quanto à descaracterização das exportações
correspondentes aos Registros de Exportação com o código de exportação comum e tampouco
a vinculação a Ato Concessório.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência da contribuinte e
nego­lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 3379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12719.000424/2001­56
Acórdão n.o 9303­011.038
CSRF­T3
Fl. 7

6

Fl. 3380
DF CARF MF
Documento nato-digital